Tribunal: TJES
Processo: 5012490-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012490-96.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS E SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012490-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO REEDUCANDO. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. ART. 50, VII, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME E INTERRUPÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo em execução interposto por Wesley dos Santos e Santos contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, determinando a regressão de regime e a fixação de novo marco temporal para progressão de regime.

A defesa requer a absolvição do agravante, alegando atipicidade da conduta, sob o argumento de que o aparelho celular foi utilizado fora do ambiente prisional, durante o trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) se a posse de aparelho celular pelo reeducando durante o trabalho externo configura falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse de telefone celular por reeducando, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante o local onde o objeto foi utilizado.

A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência, que considera a posse de aparelho celular como falta grave, ensejando regressão de regime e interrupção do marco para obtenção de benefícios da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos, mantendo-se intacta a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

A posse de aparelho celular por reeducando durante o trabalho externo configura falta grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, ensejando regressão de regime e interrupção do marco para progressão.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 50, VII, e 127; CP, art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Execução Penal 0007670-87.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 06/11/2020; TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012490-96.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS E SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WESLEY DOS SANTOS E SANTOS
,

contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave por parte do reeducando e determinou a regressão do regime prisional, além de fixar novo marco temporal para o alcance da progressão de regime.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante por atipicidade da conduta, alegando que o telefone celular foi utilizado fora do ambiente prisional, durante o trabalho externo.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 80/2024, tendo em vista que, no dia 05/07/2024, durante procedimento de inspeção de rotina na empresa ZARB, conveniada ao Sistema Prisional, foi flagrado na posse de um aparelho celular.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi determinada a regressão de seu regime prisional e interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

O agravante confirmou a utilização do aparelho de telefone celular para manter contato com a família. Informou que fazia uso do aparelho celular durante o período que estava trabalhando externamente, alegando que desconhecia a regra de proibição de uso de aparelho celular durante as saídas da unidade prisional para o labor.

Importante ressaltar que para a configuração da falta de natureza grave prevista no artigo 50, VII, da Lei de Execuções Penais, basta a posse do objeto e, no caso ora em análise, as declarações dos agentes públicos que realizaram a inspeção na empresa em que o interno trabalhava, dão conta, de forma coerente e unânime, da prática dos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 80/2024, por parte do reeducando.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Ademais, a Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VII, que penaliza o detento que
“
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POSSO DE APARELHO CELULAR REGRESSÃO DO REGIME NORMA COGENTE ART. 118, INCISO I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 A Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, após a Lei nº 11.466/2007, a posse de aparelho celular constitui falta de natureza grave. (...) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190036291, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que a instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar
“
observou plenamente o contraditório e a ampla defesa, tendo havido oitiva do apenado e dos agentes penitenciários envolvidos na ocorrência, bem como regular atuação da defesa técnica.

Em audiência de justificação realizada nos autos, o próprio reeducando Wesley dos Santos e Santos confirmou a posse do telefone celular, alegando que o utilizava para manter contato com familiares, e que costumava deixá-lo na rua ao ingressar na unidade prisional, o que, por si só, configura confissão espontânea do fato típico disciplinar
“.

Assim, não há que se falar em absolvição ou ainda, na pretendida desclassificação, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)